Tribunal: TJDFT
Processo: 0711723-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. REGRA ESTÁTICA DO ART. 373, II, DO CPC. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. MULTAS POR INFRAÇÕES AO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. DEVIDO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, POSSIBILIDADE E JULGAMENTO DO RECURSO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. FATOS GERADORES COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. JULGAMENTO DO RECURSO PELO CONSELHO FISCAL. CIÊNCIA DA ASSEMBLEIA. CÁLCULO IDÔNEO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa a sentença que afasta a alegação da ré sob o fundamento de não comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, com base na regra estática do ônus da prova do art. 373, II, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. O pagamento da taxa condominial é decorrente do direito real de propriedade do bem e, por essa razão, cuida-se de obrigação propter rem, que acompanha a unidade residencial que se insere no bem imóvel, existindo, portanto, em função da coisa, não se apresentando como obrigação de natureza pessoal.
3. As multas por infrações ao regimento interno do Condomínio residencial podem ser cobradas administrativamente, desde que presentes os substratos fáticos que demonstrem a observância ao procedimento previsto e o atendimento ao contraditório.
3.1. No caso, o conjunto probatório acostado aos autos evidencia que foram observados os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo, na medida em que constam notificações prévias, explicações das condutas reprovadas e sua remissão normativa, bem como prazo para recurso, o qual foi julgado pelo Conselho Fiscal composto por três membros.
4. A verificação fática dos fatos geradores das multas está suficientemente comprovada nos autos, com apresentação de notificação, exposição das condutas, bem como com a juntada de ocorrência policial relacionada ao caso, de modo que não se verifica qualquer irregularidade na sua cobrança, estando, também, os cálculos demonstrados em planilha.
5. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada.
6. Apelação conhecida, rejeitada preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, desprovida.